Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-73.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000630-73.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELITA SOUZA NEIVA

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO. PESSOA IDOSA E VULNERÁVEL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
VALOR MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000630-73.2024.8.05.0062, em que figuram como apelante ANGELITA SOUZA NEIVA e como apelada ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.